Tribunal: TJBA
Processo: 0518852-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518852-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: CAROLINA FERNANDES E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
, ACOLHIDA.

NO MÉRITO, PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL, POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS, NECESSIDADE. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NECESSIDADE. DANO MORAL, CONFIGURADO.
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA BENEFICIÁRIO, MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0083581-46.2010.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como
APELANTE

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como
APELADOS
CAROLINA FERNANDES E SILVA
e
HEVER SILVA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
acolher a preliminar de inovação recursal suscitada
ex officio,
conhecer de parte do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto condutor.